Tribunal: TJDFT
Processo: 0746539-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746539-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VERA LUCIA VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Remessa dos Autos à Contadoria – Indicação dos Parâmetros para o Cálculo – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a qual determinou a remessa dos autos à Contadoria nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância (ID 163250302), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Após a juntada dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. (omissis)” Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Como cediço, é incabível qualquer espécie de recurso contra despacho, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. De fato, o ato atacado não possui cunho decisório, pois se limitou a apontar os parâmetros para elaboração dos cálculos, com base no Acórdão proferido ao longo da tramitação do feito em sua fase de conhecimento. Como se observa, a parte agravante se insurge contra os parâmetros fixados no Acórdão já transitado em julgado, não tendo apontado qualquer divergência entre os parâmetros fixados no Despacho e o título judicial exequendo. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator